Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-85.2015.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000915-85.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDENI MARIA SANTO DE SOUSA - CPF: 014.594.641-09 (VÍTIMA), ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 594.203.161-49 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.

LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
.

IMPROCEDÊNCIA
.
OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL.
3.

REDUÇÃO

DA PENA AO MÍNIMO.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO SOBRE A LESÃO CORPORAL.
4.

ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO
. IMPERTINÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP E DA SÚMULA N. 269 DO STJ. 5.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREJUDICIALIDADE. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELO
DESPROVIDO
, EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não há falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de violência familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, tais delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas.

2
. Não é cabível o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 9o, do CP para a contravenção penal de vias de fato se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os
experts
constataram a existência de “
equimose
” na região da perna da vítima, confirmando a lesão corporal por ela sofrida.

3
. É descabido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, se o acusado afirma em juízo não se recordar de ter ofendido a integridade física e corporal da vítima, não contribuindo para a elucidação do fato delituoso imputado.

4.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
“
c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ
, in verbis:” É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

5.
Resta prejudicado o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios se tal providência já foi adotada na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

André Oliveira dos Santos
foi
condenado
p
elo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT como autor do delito de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9o
,
do CP,
com as implicações da Lei no 11.340/2006), à pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
, sendo
absolvido
do crime de
Ameaça
(art. 147, do CP) (Id. 73325102).

Em suas razões recursais, a Defesa almejou
1)

a
absolvição

por entender que não há prova suficiente para ensejar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente
,
pleiteou
2)
a
desclassificação
do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 da LCP. Caso não seja este o entendimento, requereu
3)
a redução da pena para o
mínimo legal
, pois milita a favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e
4)
o
abrandamento do regime
semiaberto para o aberto. Por fim,
5)
pugnou o
arbitramento de honorários advocatícios
por ter sido nomeado como advogado dativo nos autos (Id. 73325138. Id. 73325142 e Id. 3325147).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73328977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo
desp
rovimento
do apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 75577958):

Síntese Ministerial: Artigo 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 – Pleito de
absolvição
do crime de lesão corporal ou
desclassificação
para contravenção de vias de fato –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas –
Palavra da vítima e Laudo pericial da lesão
– Valor probatório suficiente a ensejar a condenação pelo crime de lesão corporal – 02. Pleito de
redimensionamento da pena base
a fim de que seja fixada no mínimo legal –
Impossibilidade
–
Ausência de interesse
recursal, vez que a pena base foi
fixada no mínimo legal
- 03. Pleito
de
reconhecimento da atenuante da confissão
–
Impossibilidade
– O apelante
não confessou
a prática criminosa, vez que deixou claro que não se recorda dos fatos – 04. Pleito de
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena –
Impossibilidade
– Embora o apelante tenha sido condenado a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, o regime adequado ao caso é o
semiaberto, vez que o apelante é reincidente
– Regime inicial de cumprimento da pena fixado adequadamente nos termos da lei -
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021